Tribunal: TJSP
Processo: 1009533-39.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009533-39.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ELIZABETH ANAIR FREZARIM THOMAZINI (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ICATU SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009533-39.2019.8.26.0506 -Voto no
2
APELANTE: ELIZABETH ANAIR FREZANIM THOMAZINI
APELADO: ICATU SEGURADORA S/A
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 10a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro de vida - Cobrança - Prescrição
reconhecida com acerto - Exegese do artigo 206, § 1°, inciso
II, do Código Civil e das súmulas 101, 229 e 278 do STJ -
Prazo ânuo ultrapassado - Recurso improvido.
VOTO N° 45.349 (Processo digital)
Ação de cobrança, fundada em contrato de
seguro de vida em grupo, julgada improcedente, com fundamento no artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil, pela sentença de fls. 240/245,
relatório adotado.
Apelou a autora, buscando a anulação ou a
reforma da decisão. Alegou, em suma, que a contagem do prazo
prescricional remonta à data da negativa de pagamento pela seguradora e
não a partir da concessão da aposentadoria por invalidez. Disse que a
relação jurídica existente entre as partes é tipicamente consumerista, daí a
necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Afirmou
que não tinha conhecimento prévio sobre o teor das cláusulas contratuais.
Argumentou que padece de transtorno afetivo bipolar, de maneira que faz
jus à indenização securitária. Discorreu amplamente sobre os temas,
colacionando jurisprudência em abono às suas teses. Pugnou pelo decreto
de procedência da lide ou, alternativamente, pela anulação da sentença
para apreciação do mérito em primeira instância.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009533-39.2019.8.26.0506 -Voto no
3
subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual a autora
objetiva receber indenização securitária em virtude de invalidez permanente
por doença.
No caso em tela, estão presentes todos os
elementos indispensáveis à contagem do lapso prescricional, quais sejam, a
ciência da invalidez permanente pela segurada, a comunicação do sinistro à
seguradora e, por fim, a data da negativa de pagamento.
Ao segurado no contrato de seguro de vida e
acidentes pessoais aplica-se o prazo ânuo previsto no artigo 206, § 1°,
inciso II, do atual Código Civil, objeto da súmula n° 101 do Superior Tribunal
de Justiça.
Fixado o prazo prescricional, é de se questionar
se foi ele ultrapassado ou não.
Para tanto, é de rigor estipular-se o termo inicial
de contagem, descontado o tempo em que ficou suspenso, de acordo com a
redação das súmulas 229 e 278 do STJ, segundo as quais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009533-39.2019.8.26.0506 -Voto no
4
respectivamente: “o pedido de pagamento de indenização à seguradora
suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da
decisão” e “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é
a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
Infere-se dos elementos dos autos que a
segurada teve conhecimento inequívoco da sua incapacidade permanente
por doença por ocasião da concessão de sua aposentadoria por invalidez a
partir de 01 de outubro de 2016, conforme publicação no Diário Oficial do
Município de Ribeirão Preto em 22 de setembro de 2016 (fls. 153); sendo
que formalizou aviso de sinistro somente em 07 de janeiro de 2019 (fls.
228), sobrevindo recusa de pagamento em 21 de fevereiro de 2019 (fls.
15/16).
Com efeito, na data em que a autora formulou o
aviso de sinistro já havia ultrapassado o prazo ânuo, sendo que a demanda
foi aforada apenas em 28 de março de 2019.
A
esse
respeito,
como
bem
sintetizou
a
magistrada “a quo”, verbis:
“Entretanto, segundo a ré, o pedido administrativo
ocorreu somente em 07/01/2019 (fl. 167), fato jamais controvertido pela
autora e que se demonstra absolutamente verossímil, porquanto a análise
do pedido da parte ativa foi feita pela ré em 08/02/2019 (fl. 229) e recusa de
cobertura do seguro ocorreu em 21/02/2019 (fl. 230).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009533-39.2019.8.26.0506 -Voto no
5
Desse modo, verifico que, do termo inicial da
contagem do prazo prescricional, ou seja, 01/10/2016, até o pleito
indenizatório realizado administrativamente em 07/01/2019, transcorreram
cerca de 2 anos e 3 meses, período este muito superior à previsão anual do
Código Civil vigente para a prescrição da pretensão autoral (art. 206, §1o,
inciso II, alínea ''b'').
É claro que, em tese, o protocolo do pedido
administrativo suspende o prazo prescricional (Súmula no 229, STJ), porém
da data da concessão da aposentadoria pelo IPM até o pleito indenizatório
protocolado na via administrativa já havia transcorrido o prazo ânuo previsto
em lei.
Consequentemente, analisado todos os dados
cronológicos, resta evidente que a pretensão autoral foi mesmo alcançada
pela prescrição, implicando na improcedência do pedido, com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil
(NCPC).” (fls. 241/242)
Em situação assemelhada, esta Corte já decidiu:
“SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL
QUE SE INICIA COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE
PERMANENTE DA SEGURADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
EFETUADO
QUANDO
O
DIREITO
DA
SEGURADA
JÁ
SE
ENCONTRAVA PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. A ação ajuizada
após o prazo de um ano da data da ciência inequívoca da incapacidade
permanente, ocorrida com a emissão do relatório médico atestando a
limitação definitiva do segurado, implica incontornável reconhecimento
da prescrição. Se o requerimento administrativo foi efetuado após mais
de um ano da emissão do relatório médico, data em que a segurada
teve conhecimento inequívoco de sua incapacidade, não tem o condão
de suspender o prazo prescricional que já havia sido alcançado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009533-39.2019.8.26.0506 -Voto no
6
Recurso desprovido.” (Apelação Cível 1100406-76.2018.8.26.0100 - 35a
Câmara de Direito Privado - Relator Des. Gilberto Leme - j. 24/01/2020)
Logo,
era
forçoso
o
reconhecimento
da
prescrição; restando prejudicada, por conseguinte, a análise da matéria de
mérito propriamente dita.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários
advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a
suspensão da exigibilidade atinente à gratuidade processual.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR